Tribunal: TJES
Processo: 0011430-92.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011430-92.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHURRASCARIA CCS LTDA ME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE AFIXAÇÃO DO INSTRUMENTO CITATÓRIO NA SEDE DO JUÍZO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador restringe-se ao capítulo decisório que condenou o Estado, ora apelante, ao pagamento de verba honorária em razão do acolhimento dos embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelada, para declarar nula a citação editalícia do executado em razão da ausência de afixação do instrumento citatório na sede do juízo.

2)
É sabido que, no que tange aos ônus de sucumbência, o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

3
)
Não há dúvidas de que a inobservância dos requisitos previstos no Diploma Processual Civil impõe o reconhecimento da nulidade da citação editalícia. Acontece que tal circunstância não induz à automática conclusão de que o requerente é responsável pelo vício do ato processual, de modo que o simples reconhecimento da nulidade da citação, por si só, não induz à compreensão de que a parte autora deva arcar com os ônus sucumbenciais.

4
)
A afixação do edital na sede do juízo é dever dos serventuários da justiça que, no caso vertente, não cumpriram com essa determinação legal. Não se pode imputar, pois, ao exequente a responsabilidade pelo equívoco cometido na serventia do foro judicial, de modo que a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se revela equivocada.

5
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 32/34) que, nos
embargos à
execu
ção fiscal
opostos por
Churrascaria CCS Ltda ME
, julgou procedente o pleito autoral, para declarar nula a citação editalícia do executado em razão da ausência de afixação do instrumento citatório na sede do juízo, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, (fls. 35/40), o apelante aduz que o Juízo de 1º grau incorreu em equívoco ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que tal verba não é devida à Defensoria Pública Estadual quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, nos termos da Súmula nº 421 do STJ.

A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador, portanto, restringe-se ao capítulo decisório que condenou o Estado, ora apelante, ao pagamento de verba honorária em razão do acolhimento dos embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelada.

Neste particular, destaco, de antemão, que os honorários advocatícios sucumbenciais “
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

Logo, o efeito devolutivo do presente apelo não se limita aos argumentos trazidos pelo apelante, podendo este c. Órgão Julgador lançar mão de outros fundamentos para reformar o capítulo decisório impugnado, admitindo-se, até mesmo, o agravamento da situação do recorrente. É dizer, a natureza de ordem pública dos honorários advocatícios sucumbenciais permite análise ampla e aprofundada por esta Instância Revisora sobre o tema, de modo que a cognição judicial, neste ponto, não é limitada por aquilo que foi deduzido na peça recursal.

Estabelecida essa importante premissa, convém ressaltar que, no que tange aos ônus de sucumbência, o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Na hipótese em apreço, os embargos à execução fiscal foram acolhidos pelo magistrado
a quo
em razão de vício constatado na realização da citação por edital, qual seja, a ausência de afixação do edital na sede do juízo, conforme preceituava o art. 232 do Código de Processo Civil de 1973 – vigente ao tempo da realização do referido ato processual –, senão vejamos:

Art. 232.
São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos números I e II do artigo antecedente;

II -
a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão
;

III - a publicação do edital no prazo máximo de quinze (15) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre vinte (20) e sessenta (60) dias, correndo da data da primeira publicação. [...] (g.n.)

Não há dúvidas de que a inobservância dos requisitos previstos no Diploma Processual Civil impõe o reconhecimento da nulidade da citação editalícia. Acontece que tal circunstância não induz à automática conclusão de que o requerente é responsável pelo vício do ato processual, de modo que o simples reconhecimento da nulidade da citação, por si só, não induz à compreensão de que a parte autora deva arcar com os ônus sucumbenciais.

Com efeito, a afixação do edital na sede do juízo é dever dos serventuários da justiça que, no caso vertente, não cumpriram com essa determinação legal. Não se pode imputar, pois, ao exequente a responsabilidade pelo equívoco cometido na serventia do foro judicial, de modo que a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se revela equivocada.

Destarte, muito embora não mereça guarida a tese do Estado de que não pode ser condenado ao pagamento de honorários em desfavor da Defensoria Pública Estadual, ainda assim a apelação cível deve ser provida para reformar o capítulo decisório impugnado, em razão da manifesta inobservância ao princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou
-
lhe provimento
, a fim de excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.